Tribunal: TJMT
Processo: 1052230-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1052230-45.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: GIOVANA GALADINOVIC BACHIEGA ROBIN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DOCUMENTO TÉCNICO DA PRÓPRIA EMPRESA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente ação indenizatória proposta por Giovana Galadinovic Bachiega, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica. A recorrente sustenta ausência de nexo causal, insuficiência do laudo apresentado, inexistência de registro de perturbação na rede, possibilidade de culpa exclusiva do consumidor e ausência de prova técnica suficiente, requerendo a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos sofridos pela consumidora em decorrência de oscilação de energia, diante do conjunto probatório apresentado e da alegação de ausência de nexo causal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.
Documento técnico apresentado pela própria concessionária indica níveis de tensão fora dos padrões de segurança no período indicado, evidenciando a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os danos alegados.
A alegação de insuficiência do laudo particular não prospera quando o conjunto probatório inclui registro técnico da própria concessionária, elemento de maior relevância probatória.
A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece que, em demandas envolvendo concessionária de energia elétrica, a prova documental é suficiente para comprovar o defeito na prestação do serviço, sendo dispensável perícia técnica.
A concessionária não comprova culpa exclusiva do consumidor, inexistindo prova de irregularidade nas instalações internas da unidade consumidora.
A ausência de apresentação física do equipamento danificado não afasta o dever de indenizar quando existirem outros elementos probatórios suficientes.
A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL não afasta a responsabilidade da concessionária quando demonstrada irregularidade na rede elétrica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação de tensão quando comprovada irregularidade na rede elétrica. 2. Documento técnico da própria concessionária constitui prova suficiente do nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos pelo consumidor. 2. A realização de perícia técnica é dispensável quando a prova documental demonstra a falha na prestação do serviço. 3. A ausência de apresentação física do equipamento danificado não afasta o dever de indenizar quando existentes outros elementos probatórios idôneos. 4. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL não exclui a responsabilidade da concessionária diante da comprovação de falha na rede elétrica.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1005872-84.2025.8.11.0045, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 02-04/12/2025, DJE 04/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052230-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GIOVANA GALADINOVIC BACHIEGA ROBIN - CPF: 044.708.861-06 (RECORRIDO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026